Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740238-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA SILVA DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTROS, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, mas determinou o recolhimento parcelado das custas iniciais nos termos do art. 98, §6o do Código de Processo Civil (ID 209272639, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que sua hipossuficiência restou cabalmente demonstrada com os documentos anexados aos autos (ID 64354687). Requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferida liminarmente a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas iniciais, ainda que parceladas. Ademais, os documentos anexados aos autos demonstram que a agravante está com seu orçamento mensal bastante comprometido com dívidas, em razão de empréstimos consignados e com desconto em conta corrente. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator